Tribunal: TJSP
Processo: 1063527-17.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
ção de provento – pensionista de ferroviário da extinta FEPASA – Afastada preliminar de prescrição do fundo do direito, em sintonia com a orientação jurisprudencial do A. STJ - Incidência apenas da prescrição quinquenal anterior à propositura da ação, e não ao trânsito em julgado do dissidio coletivo - recálculo do valor devido a título de complementação de aposentadoria, com aplicação do índice de 14%, consoante disposto em Dissídio Coletivo TST-DC no 92590/2003-000-00-0 - Instituidor do benefício era vinculado ao Sindicato dos Trabalhadores das Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana, abarcada pelo acordo – Dissídio que concedeu reajuste voltado a compensar congelamento remuneratório verificado entre 01.05.1998 e 30.04.2003 – Reajuste concedido em 2003 que pode ser compensado – Sentença reformada - Juros e correção monetária – Aplicação do Tema 905 do A. STJ e do Tema 810 do E. STF – Recurso parcialmente provido
(TJSP; Apelação Cível 1063527-17.2018.8.26.0053; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/10/2020; Data de Registro: 05/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/10/2020

Data de publicação:

05/10/2020

Ementa:
Funcionalismo - Complementação de provento – pensionista de ferroviário da extinta FEPASA – Afastada preliminar de prescrição do fundo do direito, em sintonia com a orientação jurisprudencial do A. STJ - Incidência apenas da prescrição quinquenal anterior à propositura da ação, e não ao trânsito em julgado do dissidio coletivo - recálculo do valor devido a título de complementação de

Ementa:
Funcionalismo - Complementação de provento – pensionista de ferroviário da extinta FEPASA – Afastada preliminar de prescrição do fundo do direito, em sintonia com a orientação jurisprudencial do A. STJ - Incidência apenas da prescrição quinquenal anterior à propositura da ação, e não ao trânsito em julgado do dissidio coletivo - recálculo do valor devido a título de complementação de aposentadoria, com aplicação do índice de 14%, consoante disposto em Dissídio Coletivo TST-DC no 92590/2003-000-00-0 - Instituidor do benefício era vinculado ao Sindicato dos Trabalhadores das Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana, abarcada pelo acordo – Dissídio que concedeu reajuste voltado a compensar congelamento remuneratório verificado entre 01.05.1998 e 30.04.2003 – Reajuste concedido em 2003 que pode ser compensado – Sentença reformada - Juros e correção monetária – Aplicação do Tema 905 do A. STJ e do Tema 810 do E. STF – Recurso parcialmente provido